Tribunal: CARF
Processo: 15983.720146/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720146/2014-30
ACÓRDÃO
1001-003.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRLEOL ATACADISTA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM OBJETOS
DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO
DO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo contribuinte de mandado de segurança contra ato de
exclusão do Simples Nacional não implica a suspensão do julgamento do
processo administrativo fiscal em que se discute infração com base em
arbitramento, em que pese a sua decorrência da exclusão do Simples
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720146/2014-30
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 14-76.047 proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente, em parte, a
Impugnação apresentada.
Conforme bem descrito no relato da decisão a quo, o Sujeito Passivo foi fiscalizado
em relação ao IRPJ e reflexos, em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento de
obrigações tributárias, que abrangeu fato gerador ocorrido em 2012.
Após a exclusão do Simples Nacional, o Sujeito Passivo foi intimado a apresentar
livros contábeis e documentos fiscais, entre os quais o livro caixa, caso optasse pela tributação
pelo lucro presumido.
Em razão da ausência de apresentação dos livros solicitados, a autoridade fiscal
lavrou o auto de infração pela sistemática do lucro arbitrado, consideradas, para o ano-calendário
de 2010, as receitas conhecidas e declaradas pelo contribuinte. Para o ano-calendário de 2011, foi
utilizada a forma alternativa de oitenta por centos dos valores das folhas de pagamento de
salários, conforme inciso VII do art. 535 do RIR/99.
Os valores declarados em Declaração anual do simples Nacional - DASN e recolhidos
foram devidamente deduzidos dos valores lavrados no presente Auto de Infração.
Houve constatação de participação mútua na realização do lucro e do interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, sendo que as pessoas envolvidas (empresas MMs
do Brasil Ltda. e Cardoso & Oliveira Ltda. – EPP) praticaram conjuntamente a atividade tipificada
pela norma tributária, bem como vários custos de uma são suportados pela outra, e que a
totalidade da receita declarada pela Cardoso & Oliveira advém da empresa MMS.
Assim, foi atribuída responsabilidade solidária à empresa MMS do Brasil Ltda.
A fim de se contraporem ao lançamento, foram interpostas impugnações pelo
Contribuinte e pelo Sujeito Passivo solidário, mas foi mantido o crédito na íntegra contra o
Contribuinte e afastada a responsabilidade solidária da MMS do Brasil Ltda.
Diante da improcedência da Impugnação do Contribuinte, foi interposto Recurso
Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) diante da exclusão efetivada, a Recorrente ingressou com ação anulatória
processo n° 003976-26.2014.403.6104, buscando anular o Ato Declaratório
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720146/2014-30
3
Executivo DRF/STS no 47, de 06 de dezembro de 2013 e, consequentemente,
a manutenção da Recorrente no SIMPLES NACIONAL;
b) em 29 de agosto de 2.017, foi publicada a r. sentença na Imprensa Oficial, no
qual foi julgado procedente o pedido para anular o Ato Declaratório Executivo
DRF/STS n 47, de 06/12/2013, com a manutenção da Recorrente no Simples
Nacional. Ademais, com fundamento no artigo 300 do CPC, Juízo deferiu os
efeitos do ato de exclusão combatido até o julgamento final da ação;
c) ora decisão administrativa guerreada argui que apenas o trânsito em julgado
do processo judicial poderia afetar o auto de infração e que, mesmo assim, a
discussão judicial não guarda relação direta com a lavratura do auto de
infração;
d) o auto de infração somente foi lavrado por conta da exclusão da Recorrente,
do Simples Nacional, impondo a apuração dos tributos, por sistema de
apuração diverso;
e) quando uma decisão judicial determina que o Recorrente permaneça no
Simples Nacional, fulmina por completo o auto de infração, impedindo de sua
constituição. Sem amparo para a apuração de tributos distinta do mecanismo
adotado para o Simples Nacional, suporte físico é cabalmente afetado,
tornando írrito o auto de infração.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Conforme narrado, insurge-se a Recorrente contra a manutenção do presente
lançamento, considerando a sua decorrência da exclusão do simples e a existência de decisão
judicial na qual consta a procedência do pedido para anular o Ato Declaratório Executivo DRF/STS
n 47, de 06/12/2013, mantendo a Recorrente no Simples Nacional, e a antecipação de tutela para
suspender os efeitos do ato de exclusão do simples, até o julgamento final da ação.
Entende a Recorrente que a mencionada decisão fulmina, por completo, o auto de
infração, de modo que a decisão recorrida desconsiderou a decisão judicial.
Contudo, não assiste razão à Recorrente.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720146/2014-30
4
A exigência constante dos presentes autos, por se encontrar em trâmite, no âmbito
do processo administrativo fiscal, encontra-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do art.
151, III, do CTN, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Assim, independente de decisão judicial, não há exigência do crédito oriundo do lançamento em
questão, motivo pelo qual não há óbice ao prosseguimento do feito.
Tal entendimento decorre, inclusive da leitura da súmula abaixo, embora a
Recorrente tenha renunciado à discussão administrativa, ao ajuizar ação judicial acerca da sua
exclusão do Simples, nos termos assim transcritos:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A ratio decidendi dos precedentes ensejadores da citada súmula é a preservação do
lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão do simples, de modo que as
controvérsias sobre o Ato Declaratório Executivo não se consubstanciem em impedimento.
Não há, portanto, amparo legal e regimental para suspensão do presente processo.
Convém ressaltar, porém que, quando finalizado o procedimento em análise, a
autoridade executora deverá se atentar para decisão judicial, a fim de realizar seu cumprimento,
tendo em vista que o presente lançamento decorreu da exclusão do Contribuinte do Simples
Nacional, matéria objeto da ação judicial.
Desse modo, mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos,
consoante abaixo transcrito:

Em que pese o Mandado de Segurança no 003976-26.2014.403.6104 ter sido
proferido, em primeira instância, em favor da empresa fiscalizada, o objeto de
discussão no presente julgamento é diverso. Na ação acima proposta se discute a
exclusão da contribuinte da sistemática do Simples Nacional, efetuada por
intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 47, de 06/12/2013.
Pesquisa no sítio da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo, informa que o
pedido de anulação do referido ato foi deferido pelo Exmo. Juiz de primeiro grau,
fundamentando a decisão em laudo pericial pelo qual se concluiu que “... no
anocalendário de 2010, as despesas da autora não extrapolaram o limite de 20%
de seus ingressos...”. Na decisão, o Juiz deferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, para suspender os efeitos do ato de exclusão combatido até o
julgamento final da ação.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720146/2014-30
5
No presente julgamento, em que pese a autuação ser diretamente decorrente do
ADE combatido judicialmente, já que o contribuinte foi tributado pela sistemática
do lucro arbitrado em função de não ter apresentado os livros contábeis
solicitados após sua exclusão do Simples Nacional, e que permitiriam sua escolha
por outra forma de tributação (lucro real ou presumido), o que se analisa é a
procedência ou não da autuação fiscal com imposição de multa pecuniária.
E, para verificar a procedência da autuação fiscal, é de se considerar que a
exclusão do Simples Nacional por intermédio do referido Ato Declaratório foi
considerada correta, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos. A exclusão somente será elidida se houver declaração de
invalidade pela própria administração pública ou por decisão judicial transitada
em julgado.
No primeiro caso (declaração de invalidade do ato de exclusão pela própria
administração), não há possibilidade de ocorrência, pois a empresa ingressou com
a supra referida medida judicial, implicando em renúncia às instâncias
administrativas e suspensão de eventual recurso administrativo contra a exclusão
do Simples. A decisão administrativa seria relevada pela decisão judicial em caso
de contrariedade, já que esta sempre se sobrepõe em vista da jurisdição una
adotada no Brasil.
No segundo caso (nulidade declarada em decisão judicial), há necessidade de
decisão final de mérito para produção de seus efeitos. Tendo em vista que o ato
de exclusão é ato administrativo vinculado, coube ao judiciário, já que provocado,
examinar a conformidade do ato com a lei. Ou seja, quanto à exclusão do Simples
Nacional, há que se aguardar a decisão definitiva de mérito no MS em apreço, que
vinculará as partes.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.858 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720146/2014-30
6

Fl. 512
DF CARF MF
Original